Tribunal: STF
Processo: HC 109643
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 7 DO STJ. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes.



    2. Com relação à configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), é da jurisprudência da Corte o entendimento de que, “não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC 115.893/MT, 2ª T., Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/06/2013). Precedentes. 



    3. Ordem denegada.